Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718432-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO MARCIO FERREIRA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 154876906, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 156111863, autos originários), na ação revisional de contrato c/c consignatória movida contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. MARCIO FERREIRA SILVA ajuíza ação contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Sustenta a parte autora ter celebrado contrato de financiamento com a parte ré, tendo sido aplicada taxa juros superior à taxa média estabelecida pelo Banco Central do Brasil para operações similares. Questiona, ainda, a cobrança dos encargos que menciona. Apresenta memorial de cálculo das parcelas contratadas. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, o depósito judicial do valor entendido como devido, bem como que seu nome não seja inserido em cadastro de inadimplentes. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Em que pese a alegação de abusividade do contrato, no que diz respeito à taxa de juros e outros encargos, por ora não é possível atender o pedido da parte. Isso porque enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório, no qual é oportunizado o exercício do direito de defesa. Os argumentos da parte ré também devem ser levados em consideração como razões de decidir. Além disso, não considero presente o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito. Ademais, a presunção de solvabilidade da parte ré somente cede diante de prova em sentido contrário. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Confiro à decisão força de mandado.” “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa e contraditória, pois indeferiu a consignação sem considerar a possibilidade disposta no Código Civil e a divergência jurisprudencial sobre o tema. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a decisão restou devidamente fundamentada e não é o caso de revisão. A parte deve observar a inexistência de jurisprudência vinculante sobre a questão. Constou da decisão embargada: "Isso porque enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento." Não vislumbro omissão e contradição no que foi decidido. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Fica o autor intimado a se manifestar em réplica à contestação apresentada pela parte ré. Prazo de 15 dias.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o valor da parcela mensal pactuada no contrato de operação direta de crédito ao consumidor para aquisição de veículo foi de R$ 1.333,42 (id. 147430798, pág. 1). Conquanto a alegação deduzida na inicial seja de cobrança abusiva de encargos, o que repercutiria no valor da referida prestação, enquanto não for objeto de revisão judicial, permanecem os termos da avença tal como pactuados. Assim, não há relevância na fundamentação recursal do agravante-autor para, mediante depósito inferior ao contratado, compelir o agravado-réu a se abster de inscrever seu nome nos cadastros restritivos ou deferir a sua manutenção de posse sobre o bem, pois o depósito insuficiente não elide a mora. Nesses termos, não há probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora